Tribunal: TJBA
Processo: 8065102-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065102-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANE BARBOSA BARRETO

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. INÉRCIA DA PARTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu a gratuidade de justiça de forma parcial, com redução de 50% das custas e parcelamento em seis vezes.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a parte faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça após permanecer inerte diante de intimação judicial específica para comprovar sua hipossuficiência financeira nesta instância.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. O juízo possui a prerrogativa de exigir a comprovação da necessidade financeira quando identificar elementos que afastem a presunção legal de pobreza.

5. Intimada para apresentar a declaração de imposto de renda e outros documentos comprobatórios de sua alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, a parte permaneceu inerte.

6. A ausência de comprovação da hipossuficiência integral após determinação judicial autoriza a manutenção da decisão que deferiu o benefício de forma parcial, medida que garante o acesso à justiça sem isentar de forma indevida quem possui capacidade contributiva, ainda que reduzida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça integral e a manutenção da concessão parcial do benefício."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
no Agravo de Instrumento
80
6
5102
-
41
.202
5
.8.05.000
0
, em que é agravante
DAIANE BARBOSA BARRETO
e agravado
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça